Tribunal: STF
Processo: ARE 1242440
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO CIVIL PUBLICA PARA REPARAÇÃO DE DANO AO MEIO AMBIENTE. 



    AGRAVO RETIDO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PUBLICO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 



    APELAÇÃO CIVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENCIA DE PROVA DE QUALQUER PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO OU A DEFESA. PRELIMINAR INDEFERIDA. OBRIGAÇÃO DE RELOCALIZAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. DECISÃO COERENTE COM AS PROVAS E A PROTEÇÃO AMBIENTAL. ASTREINTE REGULARMENTE FIXADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. COMPLEMENTACÃO DA SENTENÇA PARA ESTABELECER QUE O PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER INICIA-SE A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA E JUNTADA DO MANDADO DE INTIMAÇÃO DA REQUERIDA”. (eDOC 7, p. 32)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, XXXV e LV, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 9, p. 60)



    Afirma-se, inicialmente, ofensa ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, e, por consequência, suscita-se a negativa de prestação jurisdicional. 



    Alega-se, também, violação ao princípio da Separação dos Poderes, aduzindo-se que “o TJ/PR tomou para si o mérito administrativo no que toca ao empreendimento da política administrativa e discricionária acerca da gerência e destinação de investimentos em obras públicas”. (eDOC 9, p. 86)



    Os autos foram devolvidos ao Tribunal de origem para aplicação dos temas 339, 660 e 698 da repercussão geral. (eDOC 13)



    A Vice-Presidência do TJ/PR destacou que “a controvérsia, a bem de ver, não foi solucionada sob o enfoque do precedente qualificado. O Colegiado tratou da hipótese de se realocar estação de tratamento de esgoto tendo em vista a proteção ambiental, sem correlação com o direito à saúde (...)”, ocasião em que os autos retornaram para esta Corte. (eDOC 16)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). 



    Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010).  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Ademais, verifico que o Tribunal a quo, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, reconheceu a necessidade de realização de obras para realocação de estação de tratamento de esgoto como forma de proteção ao meio ambiente. Confira-se, nesse sentido, trecho do julgado:  



    “(...)



    Verificando a análise do mérito da causa realizada pelo MM. Juízo a quo na sentença, observo que o juízo atuou de forma acurada e fundamentou sua decisão nas provas apresentadas pelas partes, sendo que a decisão não merece reforma. 



    a) A apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, para o fim de ser afastado o argumento de ilegalidade na operação da ETE, e via de consequência, seja provido o presente recurso na íntegra, afastando-se a ilegal obrigação de fazer, estipulada na sentença.



    Contudo a sentença observou regularmente que a ETE do Rio Ligeiro opera ilegalmente em razão de não possuir licença de operação desde 2007, o que ocorre em virtude de reiterado descumprimento de normas ambientais. A apelante não apresentou no curso do processo a respectiva licença que autorizasse legalmente suas operações. 



    b) A apelante sustenta que a prova pericial foi produzida em 2009, enquanto outra perícia foi realizada nos anos de 2012 e 2013, após várias melhorias realizadas na ETE, não podendo se justificar, uma relocalização da ETE, devendo a r. sentença ser reformada;  



    O juízo ‘a quo’ reconheceu os esforços da Sanepar visando eliminar os impactos decorrentes de sua atividade, porém observou que o incomodo persiste, e as conclusões do perito deixam claro que não há alternativas viáveis para correção do problema, sendo que a apelante não demonstrou com qualquer laudo técnico a alteração da situação observada pelo Sr. Perito. Ademais, o MM. juízo a quo considerou bem a ausência de necessidade de complementação da prova pericial, posto que não se verifica licença ambiental para as atividades da apelante, e observo que a declaração de cargas poluidoras, sustentada pela apelante, depende de análise de órgãos ambientais em várias diligências. 



    c) A apelante sustenta que deve ser afastado o argumento relativo ao odor, devendo a r. sentença ser reformada para julgar totalmente improcedente a demanda; 



    O mau cheiro, conforme determinado pela perícia, é decorrente de gases. A decisão observou as provas testemunhais e periciais, que indicaram a existência de mau odores com grau de intensidade que prejudica a qualidade de vida dos moradores das regiões vizinhas, interrompeu celebração religiosa, e prejudica a atividade industrial exercida no local, havendo risco à saúde em razão da concentração do gás sulfídrico. Assim, não há como dissociar o mau cheiro da argumentação da decisão. 



    d) A apelante sustenta que a ETE já existe há mais de 20 (vinte) anos e, atende toda a população de Pato Branco, de modo que não estão sendo ofendidos quaisquer espécies de direitos fundamentais, ao contrário de que se quer fazer crer nas razões sentenciais, sendo improcedentes, portanto, os argumentos sentenciais no que tange à possibilidade de o Judiciário poder determinar a realização de ato discricionário, afeto à conveniência e oportunidade, devendo desse modo, ser reformada a r. sentença com a finalidade de ser julgada improcedente a demanda.



    A tutela jurisdicional decorreu de ação regularmente movida em razão de ofensa ao meio ambiente, e da previsão legal de zoneamento e a licenciamento ambiental, regras do art. 225 da Constituição Feral e artigo 9° da Lei 6938/81, conforme foi bem exposto na sentença pelo MM. Juízo ‘a quo’. Assim, é improcedente tal alegação. 



    d) A apelante sustenta que as provas constantes dos autos, induzem a improcedência da demanda, pois todas as alegações do Ministério Público, realizadas à exordial e a ao longo deste processo foram rechaçadas, ora pelo expert que confeccionou o laudo pericial, ora pelo assistente técnico do ora apelante, devendo a r. sentença ser reformada para o fim de a demanda ser julgada totalmente improcedente.



    A sentença apreciou as provas orais, documentais e periciais, e a fundamentação apresentada pelo MM. Juízo ‘a quo’ possui perfeito silogismo com a parte dispositiva. Assim, a decisão de obrigação de fazer foi decorrência lógica e coerente da fundamentação apresentada na sentença, não se observando qualquer ilegalidade. 



    e) Alega a apelante que a multa fixada por atraso é absolutamente abusiva, devendo a r. sentença ser reformada para o fim de que seja afastada qualquer penalidade pecuniária por atraso na obra, ou sucessivamente, que seja consideravelmente reduzido o valor fixado. 



    A multa fixada foi estabelecida em valor razoável, não se verificando qualquer abusividade. A apelante trata-se de empresa com notório patrimônio e excelentes condições econômico financeiras, que indicam que o valor estabelecido a título de astreinte é adequado. Ademais, a previsão de tal multa é regular nas decisões que determinam obrigação de fazer (...).” (eDOC 7, p. 45-48)  



    Nota-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, que admite atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionais, notadamente quando há risco de violação a direitos fundamentais. 



    Verifica-se, de igual modo, que a procedência do pedido deduzido na inicial desta ação civil pública sustentou-se em juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, quanto à imprescindibilidade da atuação do Poder Judiciário para a proteção de direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. 



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DESPOLUIÇÃO DE RIO. REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1.434.729 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.10.2023)  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.11.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. POLUIÇÃO DE PRAIAS DO FLAMENGO E DO BOTAFOGO. DANO AMBIENTAL. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à responsabilidade conjunta do Estado e do Município para a implantação de rede própria de esgoto com a finalidade de afastar a poluição das praias do Flamengo e do Botafogo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o processamento do apelo extremo. 2. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso de saneamento básico e de preservação do meio ambiente, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 3. Ante a excepcionalidade verificada, no caso em questão, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 4. O Plenário do STF, quando do julgamento da ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.09.2013), decidiu no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)”. (RE 1.334.027 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.04.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de ação civil pública na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente